Tribunal: TJDFT
Processo: 0713418-05.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO.NÃO CABIMENTO SENTENÇA EXTINTIVA. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. A celebração de acordo entre exequente e executado com pedido de suspensão da execução até satisfação total da dívida não configura extinção do processo de execução, mas, sim, a sua suspensão até o cumprimento da obrigação.

2. Na hipótese, o curso processual retomará seu prosseguimento normal, sem necessidade de propositura de outra demanda executória, sendo certo que a extinção do processo, enquanto perdurar o parcelamento do débito não é medida coerente.

3. A rigor, não há novação na convenção entre as partes.

4. Consoante o art. 922 do CPC, o processo deverá ser suspenso até o fim do prazo concedido de cumprimento da obrigação.

5.APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.